Tribunal: TJMT
Processo: 1056629-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056629-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRAMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 870.065.701-82 (APELADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), IRAMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 870.065.701-82 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUATUM MANTIDO. TAXA SELIC. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral, condenando a Unimed ao pagamento de indenização por dano moral
no importe de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde o arbitramento
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente sob as rubricas “Transporte Aeromédico” e “SOS Unimed”, e (ii) saber se o cancelamento do plano de saúde, sem comprovação de notificação prévia, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral.

III. Razões de decidir

Comprovada a contratação dos pacotes de serviço pelo autor, afasta-se a tese de cobrança indevida, inexistindo, portanto, direito à restituição em dobro. Não restou demonstrada a notificação prévia do consumidor sobre o cancelamento do plano de saúde, o que caracteriza falha na prestação do serviço, em afronta ao art. 6o, III, do CDC.A ausência de notificação prévia impediu a continuidade do tratamento médico da filha menor do autor, justificando a condenação por dano moral. A indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional, razoável e adequada às circunstâncias do caso. Considerando a vigência da Lei no 14.905/2024, é cabível a adequação da incidência de juros à taxa SELIC e da correção monetária ao IPCA.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:
“O cancelamento unilateral de plano de saúde sem comprovação de notificação prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente pressupõe ausência de justa causa, não configurada quando comprovada a contratação dos serviços. Com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros e o IPCA como índice de correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Irama da Silva Sobrinho, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
confirmar a tutela deferida nos autos, bem como para condenar a ré ao pagamento
indenização pelo dano moral no importe de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde o arbitramento. Além disso, determinou o rateio das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sob o valor da causa, na proporção de 50% para cada (autor e ré)

Irresignada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Sustenta que não houve qualquer ilícito civil capaz de ensejar reparação por dano moral. Destaca que não houve cancelamento indevido do plano de saúde, mas sim rescisão contratual motivada pela inadimplência, conforme previsão contratual e regulamento do plano. Sustenta que foram respeitados os procedimentos legais e contratuais, inclusive com o envio de notificações formais de cobrança. Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, com incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária.

Por outro lado, Irama da Silva Sobrinho insurge-se contra a ausência de condenação da ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente sob a rubrica “
Transporte Aeromédico
” e “
SOS Unimed
” no ano de 2019, e pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 18.000,00, tendo em vista a gravidade da ofensa suportada com o cancelamento indevido do plano de saúde de sua filha, beneficiária em tratamento médico.

Irama da Silva Sobrinho apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 296703410).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Irama da Silva Sobrinho move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando em síntese, que é beneficiário, juntamente com sua filha menor, de plano de saúde coletivo empresarial e que vinha sofrendo, desde 2018, cobranças indevidas nas faturas mensais relativas a serviços não contratados, especialmente sob as rubricas “Transporte Aeromédico” e “SOS UNIMED”.

Sustenta que, embora tenha requerido administrativamente o cancelamento dessas cobranças, e, inclusive, instaurado procedimento junto ao Procon sob protocolo no 20190902C02291, não obteve êxito na restituição dos valores pagos, nem na cessação da prática abusiva, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Afirma, ainda, que, em retaliação à iniciativa do autor junto aos órgãos de defesa do consumidor, a ré rescindiu unilateralmente o plano de saúde, inclusive o da filha menor, sem notificação prévia, o que culminou na interrupção abrupta do tratamento médico da criança, gerando angústia, sofrimento e abalo psicológico consideráveis, em total afronta aos direitos fundamentais do consumidor.

Requer, ao final, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, o reestabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos para
confirmar a tutela deferida nos autos, bem como para condenar a ré ao pagamento
indenização pelo dano moral no importe de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde o arbitramento. Além disso, determinou o rateio das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sob o valor da causa, na proporção de 50% para cada (autor e ré)

Irresignada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Sustenta que não houve qualquer ilícito civil capaz de ensejar reparação por dano moral. Destaca que não houve cancelamento indevido do plano de saúde, mas sim rescisão contratual motivada pela inadimplência, conforme previsão contratual e regulamento do plano. Sustenta que foram respeitados os procedimentos legais e contratuais, inclusive com o envio de notificações formais de cobrança. Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, com incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária.

Por outro lado, Irama da Silva Sobrinho insurge-se contra a ausência de condenação da ré à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente sob a rubrica “
Transporte Aeromédico
” e “
SOS Unimed
” no ano de 2019, e pugna pela majoração da indenização por danos morais para R$ 18.000,00, tendo em vista a gravidade da ofensa suportada com o cancelamento indevido do plano de saúde de sua filha, beneficiária em tratamento médico.

Pois bem. A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3o
,
§ 2o
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6o
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta do autor.

Vislumbra-se que a ré juntou o contrato que demonstra a autorização dos descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

No que tange às alegações do autor que defende a irregularidade do dos descontos, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a existência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor celebrou efetivamente o referido contrato:
“Colhe-se dos documentos que instruem o processo que, com relação a cobrança dos valores, logrou êxito o réu em afastar as alegações apontadas na inicial de que os valores lançados não haviam sido contratados pela parte autora. Isso porque a instituição financeira trouxe os contratos firmados entre as partes, segundo se vê da cópia do contrato inserida em id. 46428710, devidamente assinado pelas partes, de modo que não há falar em ilegalidade da respectiva cobrança.” –
id. 296703397.

Superado esse ponto, em relação ao cancelamento do plano, entendo que o douto magistrado também agiu com o costumeiro acerto ao consignar:

“Por outro lado, com relação aos motivos que acarretaram o cancelamento do plano, não há comprovação de que a finalização do contrato tenha, de fato, ocorrido por inadimplência, como afirma a parte requerente.

Isto, pois, o documento descrito pela prestadora como “comprovante de entrega de notificação cancelamento”, inserido em id. 46429675, bem na verdade, possui apenas a identificação de “Carta Cobrança Pessoa Física: 10/01/2020”, ali não se visualizando qualquer alusão ou advertência acerca da possibilidade de cancelamento do plano ou do prazo para pagamento da parcela em atraso.

Além disso, os demais documentos juntados pela ré em sede de contestação tratam-se de prints de telas sistêmicas, ou seja, documentos produzidos unilateralmente pela parte ré.

Ainda que esse não fosse o caso, verifica-se que o endereço para qual foi endereçada a referida carta (id. 46429675) não é o endereço informado pela parte autora, tanto na inicial, quanto no próprio contrato entabulado entre as partes (id. 53170001).

Neste sentido, tem-se que a parte ré não comprovou a devida notificação antes do cancelamento, de modo que, mesmo que o consumidor esteja inadimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, é imperiosa a prévia notificação antes que seja definitivamente excluído do plano. Empresa recorrente que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 333, II do CPC). “
(id. 296703397).

Em adição, verifica-se que o autor mencionou na reclamação do Procon que não estava recebendo as faturas e pediu a atualização do endereço.

Desse modo, o cancelamento do contrato de plano de saúde, sem a notificação prévia do segurado, revela-se abusivo e fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente determinou a reparação pelo dano moral.

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“E M E N T AAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO EFETUADA – RECEBIMENTO DE MENSALIDADES POSTERIORES – CONTINUIDADE DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELO PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da oportunização do pagamento das mensalidades que venceram posteriormente à notificação encaminhada ao autor, gera inequívoca expectativa de continuidade contratual, não revelando crível a rescisão.

Revela-se indevido o cancelamento do plano de saúde, pois realizado em contexto que contraria boa-fé contratual objetiva, mediante comportamento contraditório por parte do plano de saúde.

In casu, há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela segurada, quais sejam, todos os transtornos, a angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (
RAC n. 0000899-91.2013.8.11.0088, minha relatoria, Vice-Presidência, j. 17.11.2021)

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 5.000,000.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

De outra banda, em relação ao pleito da ré, em relação a incidência da taxa SELIC simples como taxa de juros legal, deduzido o índice de atualização monetária sob a indenização por dano moral, entendo que merece ser acolhido.

Isso porque, com a vigência da Lei no 14.905/2024, aplica-se nas condenações judiciais a taxa Selic como juros e o IPCA como índice de correção, sendo necessária a adequação da decisão a essas novas regras.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORIAS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO – NEGATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR EM PROCEDER AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – TRANFERÊNCIA DO SALVADO – NECESSIDADE – PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL DESDE A SUA ENTRADA EM VIGOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da associação veicular em efetuar o pagamento da indenização após a realização dos procedimentos exigidos para o regular o processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação do grupo ao pagamento da indenização securitária no percentual de 100% da tabela Fipe e ao pagamento da indenização por danos morais.

2. Havendo perda total do veículo segurado, a seguradora adquirirá a sua propriedade, sendo dever do segurado entregar o salvado (veículo e toda a documentação necessária para a transferência livre e desembaraçada) a fim de que seja paga a indenização pretendida.3. Nas condenações judiciais em fase de recurso aplica-se a regra dos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, de acordo com a alteração implementada pela Lei no 14.905/2024 para que seja aplicada a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária, com incidência a partir de sua entrada em vigor.4. Recurso parcialmente provido.”
(RAC 1007481-85.2023.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.04.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, entendo que o decisum objurgado deve ser reformado apenas para determinar seja aplicado os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024,

estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa
SELIC
, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Irama da Silva Sobrinho.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025